Tribunal: TJBA
Processo: 8028486-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028486-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ATACADAO DM LTDA Advogado(s): JACYANE CAROLINE DE OLIVEIRA MUNIZ BARRETTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Atacadão DM Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu a penhora de bem imóvel indicado pela executada como garantia da execução fiscal e determinou a constrição via SISBAJUD. A agravante sustenta que a medida viola o princípio da menor onerosidade e que os bens ofertados seriam aptos à garantia do juízo, requerendo a aceitação da nomeação e a revogação do bloqueio eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal mediante aceitação de bem imóvel ofertado pelo devedor; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública pode recusar os bens indicados e insistir na constrição em dinheiro sem comprovação de prejuízo concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80 prioriza o dinheiro, e sua flexibilização depende da comprovação de onerosidade excessiva ou da plena idoneidade do bem ofertado, ônus que incumbe ao devedor. 4. A mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é suficiente para afastar a ordem legal, sendo necessária prova inequívoca da inviabilidade da constrição em dinheiro. 5. A Fazenda Pública justificou a recusa do imóvel por pertencer a terceiro estranho à lide e possuir valor inferior ao débito, fundamentos legítimos à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 578). 6. A aceitação do bem penhorado não pode ocorrer exclusivamente por conveniência do devedor, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.948.922/RN; AgInt no REsp 1.959.617/MG), que autorizam a recusa quando não demonstrada a necessidade de mitigação da ordem legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ordem legal de preferência na penhora, prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80, somente pode ser flexibilizada mediante prova inequívoca da excessiva onerosidade da constrição em dinheiro ou da plena idoneidade do bem ofertado. 2. A Fazenda Pública pode recusar bem imóvel nomeado à penhora quando não comprovada a necessidade de inversão da ordem legal ou quando o bem é insuficiente ou pertence a terceiro. 3. A invocação genérica do princípio da menor onerosidade não afasta a observância da ordem legal de penhora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, III e IV, e 11; CPC, arts. 805 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 578; AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/10/2022, DJe 13/10/2022; AgInt no REsp 1.959.617/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028486-67.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ATACADAO DM LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.